Tribunal: TJBA
Processo: 0049917-58.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0049917-58.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: LOURICEA VIEIRA DE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
LIANE COSTA REIS, JULIANA FERREIRA CUNHA, RITA MARIA SOARES FERREIRA DA SILVA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. REVISÃO DE CLÁUSULAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. DANO MORAL POR INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC COM DEDUÇÃO DO IPCA. LEI Nº 14.905/2024.

I. Caso em exame

1. Ação revisional de contrato de arrendamento mercantil, ajuizada pela consumidora, buscando a revisão de cláusulas contratuais relativas a juros remuneratórios, capitalização de juros e comissão de permanência, além de pleitear indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. A sentença de primeiro grau rejeitou a preliminar de carência superveniente da ação, declarou a quitação do contrato, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. O recurso de apelação da instituição financeira busca a reforma da sentença quanto à condenação por danos morais, o
quantum
indenizatório e o termo inicial dos juros de mora, bem como a aplicação da taxa SELIC deduzida do IPCA para atualização do débito.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se a controvérsia acerca da configuração dos danos morais e a adequação do valor indenizatório fixado, do termo inicial dos juros de mora em condenações por danos morais, e da aplicabilidade e metodologia de cálculo dos índices de correção monetária (IPCA) e juros de mora (SELIC deduzido IPCA) estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de carência superveniente da ação, fundada na quitação do contrato, deve ser rejeitada, porquanto a mera satisfação da dívida não obsta a revisão judicial de cláusulas contratuais potencialmente abusivas e a reparação de eventuais danos pré-existentes, garantindo o acesso à justiça e a efetiva proteção do consumidor.

4. A capitalização de juros deve observar a expressa pactuação e a legislação específica, e a comissão de permanência, quando admitida, não pode ser cumulada com correção monetária ou juros remuneratórios, moratórios e multa, para evitar a cobrança de encargos em duplicidade ou de forma excessiva.

5. A inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, quando decorrente de cobrança de valores pautados em cláusulas contratuais abusivas e ilegais, configura um ato ilícito que gera o dever de indenizar por danos morais, sendo presumidos os prejuízos à honra e ao crédito do devedor. O
quantum
indenizatório deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as particularidades do caso, a gravidade da ofensa e a capacidade econômica das partes, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito.

6. O termo inicial dos juros de mora nas indenizações por danos morais é a data do arbitramento da condenação, conforme entendimento consolidado. A correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento do valor, e os juros de mora devem ser aplicados a partir da citação.

7. A superveniência da Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, impõe a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para a correção monetária e da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, para os juros de mora em débitos de natureza civil, em respeito ao princípio da isonomia e da atualização dos parâmetros legais
.

IV. Dispositivo e tese

Conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença, mantendo a condenação por danos morais e os termos da exclusão em cadastros de inadimplentes, mas adequando o termo inicial dos juros de mora e os índices de atualização monetária.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a condenação por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito quando a dívida advém de cláusulas contratuais abusivas.

2. Os juros de mora em condenação por danos morais incidem a partir do arbitramento. 3. Para débitos de natureza civil, a correção monetária será calculada pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/2024.
”

Dispoitivos
relevantes citados:
Código Civil, artigos 389 e 406 (com a redação da Lei nº 14.905/2024); Código de Defesa do Consumidor, artigos 3º, § 2º, e 6º, V; Súmulas 30, 297 e 385 do Superior Tribunal de Justiça.

A C Ó R D Ã O

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0049917-58.2009.805.0001
, como
Apelante DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL e como Apelada LOURICEA VIEIRA DE SOUZA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,

ireformar
a sentença no que concerne aos consectários legais da condenação por danos morais, para determinar que a correção monetária incida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir da data de prolação da sentença (28 de junho de 2025) e que os juros de mora incidam à taxa de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, a partir da mesma data; e manter os demais termos da sentença.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

R
elatora